Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. PERECIMENTO DE BENS DADOS EM PAGAMENTO. RENÚNCIA AO CRÉDITO CORRELATO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que acolheu embargos à execução e declarou extinta a execução, reconhecendo que o exequente renunciou ao crédito correspondente a bens que pereceram.
2. Execução ajuizada para cobrança de alugueis não pagos por sociedade posteriormente liquidada; ex-sócios incluídos no polo passivo. No curso da liquidação judicial, foi firmado acordo para dação em pagamento de bens móveis avaliados, além do pagamento de valores parcelados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se houve, ou não, renúncia expressa ou tácita ao crédito relacionado aos bens móveis não localizados ou perecidos, prevista em acordo judicial homologado, impedindo a continuidade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O exequente manifestou desinteresse em receber o valor de avaliação dos bens, configurando renúncia ao crédito correlato, como reconhecido por decisão transitada em julgado no juízo da liquidação.
5. Invocação posterior do suposto inadimplemento vai de encontro ao princípio da boa-fé objetiva e ao venire contra factum proprium, pois houve pedido de desistência de cumprimento de sentença homologado em juízo.
6. Não configurada a má-fé processual, por ausência de prova de dolo específico, afasta-se o pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: “1. A renúncia ao crédito resta configurada quando comprovado desinteresse expresso da parte em receber indenização pelos bens dados em pagamento, especialmente após homologação judicial. 2. Não configura má-fé processual a interposição de recurso quando ausente prova de dolo específico.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 77, § 2o; 80; 81; 85, § 11; 924, III; CC/2002, art. 422.Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão 1713145, 0746730-87.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 7/6/2023, DJE 21/6/2023.